Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720573-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA AGRAVADO: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA e OUTRO contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0713503-43.2021.8.07.0001, movido por FRANCISCO MORILHA NETO e OUTRO, rejeitou a impugnação (ID 94803044, origem). Nas razões (ID 26785276), narram tratar, na origem, de cumprimento de sentença no qual os agravados objetivam a devolução de valores pagos em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. Informam que a sentença exequenda, além de rescindir o contrato e determinar a devolução dos valores vertidos pelos agravados, deferiu o pagamento de indenização por lucros cessantes aos recorrentes, cujo valor está sendo liquidado no processo no 0703884-89.2021.8.07.0001. Sustentam a necessidade de compensação dos créditos, nos termos do artigo 368 do Código Civil, sendo o caso de suspensão do cumprimento de sentença, por aplicação analógica ao art. 313, V, do CPC, pois a verificação do valor efetivamente devido aos recorridos depende da conclusão do procedimento de liquidação. Asseveram não ter a sentença transitado em julgado, razão pela qual o cumprimento deve ocorrer de forma provisória e não definitiva, com a necessidade de oferecimento de caução pelos agravados. Por fim, salientam que, ao contrário do disposto no decisum, no tocante ao indeferimento da garantia ofertada – imóvel objeto da lide – é inquestionável a propriedade dos agravantes, sem a incidência de qualquer ônus, conforme certidão acostada no processo principal pelos próprios recorridos. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo (ID 26785285). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Necessário breve histórico dos fatos. Conforme consta nos autos de origem, os agravantes/autores ajuizaram ação de conhecimento em face dos agravados objetivando a rescisão de contrato de compra e venda, reintegração da posse do imóvel e o pagamento de indenização por lucros cessantes e dos tributos e taxas incidentes sobre o bem desde 27/07/2011 até a efetiva desocupação. A sentença, confirmada em 2a Instância (ID 89806669), julgou procedentes os pedidos e determinou, ainda, a restituição aos réus/agravados do valor comprovadamente pago, no montante de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais) (ID 89806665). Em virtude da condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, os autores/agravantes ajuizaram liquidação provisória por arbitramento (no 0703884-89.2021.8.07.0001) que se encontra em fase de realização de perícia a fim de alcançar o valor devido. Consigne-se que os agravados entendem como devida a quantia de R$ 853.600,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais) (ID 87161916, processo 0703884-89). Já no presente cumprimento de sentença, os recorridos pretendem a restituição do valor comprovadamente pago pelo contrato, o qual, com a correção, chegaria ao importe de R$ 1.459.155,99 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. A compensação, nos moldes do artigo 368 do Código Civil, é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalem, entre pessoas que são ao mesmo tempo devedora e credora uma da outra, sendo esse o caso dos autos. Embora as partes discordem do valor do débito objeto da liquidação movida pelos agravantes, certo é que a dívida inicial se originou da inadimplência dos agravados em não quitar o imóvel adquirido dos autores, os quais restaram privados da fruição do imóvel e não receberam a quantia acordada. Ademais, verifica-se a existência de bloqueio na conta dos agravantes na expressiva quantia de R$ 213.396,01 (duzentos e treze mil, trezentos e noventa e seis reais e um centavo) (ID 95464604, origem), restando evidente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, sobretudo por existir em face de um dos agravados outras execuções em seu desfavor, conforme noticiado pelos agravantes na peça recursal. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devidamente levantado pelos agravados devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores constritos pelo credor, bem como sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o deslinde da controvérsia discutida nestes autos. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator